Tribunal: TJDFT
Processo: 0005981-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto qualificado. Corrupção de menor. Prova.
Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do menor. Apelação não provida.